Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-76.2017.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003428-76.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0897-85 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO –
COMPROVANTE JUNTADO NA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MAGAZINE LUIZA S/A

EMBARGADA(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para

anular a sentença tão somente na parte cabível aos honorários advocatícios e determino o retorno dos autos à origem para devido processamento quanto à verba honorária.

Como causa de pedir, alega a parte embargante que o Acórdão é omisso, porquanto não analisou os “argumentos apresentados nas contrarrazões. Visto que, restou comprovada a ausência de interesse processual, consoante previsão do artigo 485, inciso VI, do CPC, eis que o embargado buscou a execução de honorários sucumbenciais em via recursal”.

Assevera que “independentemente da ocorrência ou não do pagamento dos honorários sucumbenciais, a via processual escolhida pelo município para o alcance dos honorários está totalmente equivocada”, sob o argumento que o objeto de apelação foi arbitrada na sentença de extinção, razão pela qual “a execução da sentença não se dá mediante recurso de apelação, mas sim via cumprimento de sentença”.

Por fim, informa que houve o pagamento dos honorários de sucumbência e apresenta o comprovante de pagamento no valor de R$ 1.399,32.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 154311693.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para anular a sentença tão somente na parte cabível aos honorários advocatícios e determino o retorno dos autos à origem para devido processamento quanto à verba honorária.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que não enfrentou a preliminar de ausência de interesse de agir, diante da desnecessidade da comprovação do pagamento dos honorários advocatícios, posto que este foi fixado na sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a preliminar de não conhecimento do recurso “verifica-se tratar do próprio mérito recursal, razão por que, de plano, passo ao exame meritório do apelo”.

Logo, não há q se falar em omissão do acórdão, posto que a referida alegação de ausência de interesse de recursal foi analisada com o mérito, reconhecendo a necessidade do provimento do recurso para a constatação do pagamento dos honorários advocatícios.

Ademais,
apenas a título de
obiter dictum,
contrário do alegado pela parte Embargante
, a fixação dos honorários advocatícios não foi realizado na sentença, mas sim no despacho inicial da execução fiscal que determinou a citação do devedor com a fixação de honorários advocatícios em 10%, como se vê – id. 120769128 -:

Cite-se o executado para que, nos termos do art. 8.o da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou garanta a execução.

Conste no mandado que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF).

Se não for paga a dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF).

Se o executado não possuir bens passíveis de penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação.

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de custas.

Fixo, de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827 do NCPC. (negritei)

Assim, os honorários advocatícios era parte da execução fiscal, uma vez que fixada no início da lide, razão pela qual para sua extinção da demanda era necessário o seu pagamento.

Partindo dessas premissas, agiu com acerto o acórdão ao anular a sentença e determinar a constatação do pagamento dos honorários advocatícios, demonstrando, por conseguinte, a necessidade do provimento da tutela recursal e, por corolário, implicitamente afastando a preliminar de não conhecimento do recurso.

Ressalta-se, ainda, que não há que se falar em omissão do acórdão a respeito do pagamento, haja vista que o referido pagamento somente juntado nos autos no momento da oposição do presente embargos de declaração – id. 153239150 -.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023